Tribunal: STF
Processo: RE 99891
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
- Acumulação. Médico militar da ativa com o de médico de INAMPS, regido pela CLT. Inadmissibilidade, por afrontar a regra do § 4º, do art. 93, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido para afastar o direito à pretendida acumulação.